Tribunal: TJSP
Processo: 1016783-46.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte, na parte conhecida, ao recurso interposto pela ora embargada. Suposta contradição. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.